Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. O pedido revisional foi formulado com fulcro no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado.

2. A via estreita da revisão criminal não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída. Assim, quando provas novas dependerem de produção judicial, como oitiva de testemunhas, deve ser realizada audiência de justificação perante o juízo de origem e, posteriormente, lastrear a revisão criminal.

3. O depoimento gravado em áudio e vídeo, produzido unilateralmente no escritório do advogado do requerente, no qual a suposta testemunha afirma ter ouvido da genitora das vítimas que a acusação contra o ex-companheiro seria falsa e motivada por vingança, não se revela apto a ensejar a procedência do pedido de revisão criminal, pois o procedimento de justificação criminal se revela imprescindível para garantir a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Não há o que se falar em nulidade na instrução da ação por não se ouvir novamente as vítimas, menores de idade, haja vista necessidade se evitar revitimização delas.
5. Em relação a tese de implantação de falsas memórias em relação às vítimas, analisada extensamente pela d. 1a Turma Criminal, realmente materializa a pretensão de transformar a revisão criminal em segunda apelação.

4. Revisão criminal improcedente.